Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Observando-se a natureza teleológica da norma editalícia, bem como os princípios que regem a Administração Pública, deve a candidata prosseguir no certame quando há perícia médica judicial afirmando de forma categórica que a sua doença se enquadra apenas formalmente naquilo definido pelo edital, estando apta para exercer a atividade policial.
3. Constatada a existência de erro material no Acórdão vergastado, sua correção é medida que se impõe.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil), caso a condenação baseada no valor da causa se mostre irrisória.
5. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido.